Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748710-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SOARES SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria das Dores Soares Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer cumulada com danos morais, indeferiu a tutela de urgência requerida para transferir a propriedade do veículo objeto da demanda. Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de transferir o veículo automotor para o adquirente, no intuito de evitar que lhe sejam imputados multas e demais prejuízos. Alega que, quando vendeu o bem, outorgou poderes por meio de procuração para que fosse realizada a transferência do veículo, de modo que essa obrigação passou a ser do agravado e até o presente momento não realizada. Aduz que o contrato de compra e venda demonstra que o negócio foi concretizado, não havendo que se falar em prazo contratual para a transferência, na medida em que o próprio CTB atribui multa em caso de não transferência em até trinta (30) dias. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja expedido o mandado judicial objetivando obrigar o agravado a efetivar a transferência do veículo para o seu nome, no prazo estipulado pelo Juízo, sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da decisão, com a manutenção da liminar requerida. É o relato do necessário. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação”, não tendo sequer argumentado acerca deste requisito. Em relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, tem-se, com a devida venia, que a agravante também não conseguiu evidenciar sua presença. Na hipótese em questão, e ao menos à primeira análise, como bem observado pelo Magistrado de origem, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para demonstrar como ocorreu a transação, a data que teria que haver a transferência, quem está pagando as prestações do veículo e por qual motivo o contrato se encontra em aberto, assim como a participação da concessionária nos fatos narrados e quem seria o responsável pelo pagamento dos débitos anteriores ao contrato. Além disso, a pretensão recursal da agravante envolveria uma prestação satisfativa do próprio direito, sem a presença do contraditório necessário para sua concessão. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela pleiteada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator